Tribunal: TJPA
Processo: 0801385-70.2020.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801385-70.2020.8.14.0005

APELANTE: IGEPREV

APELADO: AFONSO RODRIGUES DE SOUSA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PRELIMINAR
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
REJEITADA. MÉRITO.
C
ONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS MILITARES INATIVOS E PESIONISTAS, COM ALÍQUOTA DE 9,5% PREVISTA EM LEI FEDERAL Nº 13.954/19.

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS (
ART. 22, XXI, DA CF/88).
LEI FEDERAL Nº 13.954/19 QUE ULTRAPASSA A
COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. MODULAÇÃO DO TEMA 1177 PARA PRESERVAR A HIGIDEZ DOS RECOLHIMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DE MILITARES, ATIVOS OU INATIVOS, E DE SEUS PENSIONISTAS, EFETUADOS NOS MOLDES INAUGURADOS PELA LEI 13.954/2019, ATÉ 01.01.2023.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1-
Preliminar De Ilegitimidade Passiva.
O Agravante possui total ingerência sobre os proventos previdenciários, que, por ser uma autarquia, possui personalidade jurídica para figurar no polo passivo da demanda, bem como, autonomia financeira para responder por eventuais ônus advindos de eventual condenação judicial, sendo desnecessária a inclusão do Estado do Pará no polo passivo. Precedentes desta E. Corte.
Preliminar de ilegitimidade rejeitada.

2-
Mérito.
Pretende o Agravante a reforma da decisão monocrática agravada que negou provimento à Apelação interposta pelo Agravante, e manteve a sentença que declarou a nulidade dos descontos previdenciários aplicados ao requerente com base no Art. 24-C da Lei Federal nº 13.954/2019 e determinou sua restituição, considerando a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral no RE 1.338.750 RG / SC, julgado em 21/10/2021.

3-Competência da União para edição de normas gerais sobre inatividades e pensões dos militares estaduais. Inteligência do art. 22, XXI, da Carta Magna (alterado pela Emenda Constitucional nº 103/2019).

4-Neste diapasão, sobreveio a Lei Federal nº 13.954/2019, que em seu art. 25, incluiu o art. 24-C no
Decreto-Lei nº 667/1969, que reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos Território e do Distrito Federal,
passando a prever a incidência de contribuição previdenciária sobre os servidores ativos, inativos e pensionistas militares, de acordo com as alíquotas neles previstos.

5-A Lei Federal nº 13.954/2019 também estabeleceu em seu art. 24, Parágrafo único, I, estabelece alíquota de contribuição sobre o valor integral da pensão ou vantagem para o recebimento de seus respectivos benefícios.

6-
No julgamento do RE nº 1.338.750/SC (tema 1177), o STF reafirmou sua jurisprudência, firmando tese jurídica no sentido de que

"
A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.
"

7-Com efeito, considerando que compete aos Estados o estabelecimento da alíquota de contribuição previdenciária para os militares estaduais e que, na ocasião do ajuizamento da ação não havia sido estabelecida alíquota específica para os militares inativos do Estado do Pará, bem como, considerando a inconstitucionalidade dos dispositivos, não assiste razão ao Agravante, pois não há como se utilizar a alíquota de 9,5%, tendo sido afastado do ordenamento jurídico o dispositivo que a prevê.

8-Contudo, tendo em vista a modulação do julgado ocorrida em sede de Embargos de Declaração no RE nº 1.338.750/SC (Tema 1177), que considerou válidos os descontos previdenciários realizados na forma da Lei Federal nº 13.954/19 até a data de 01/01/2023, merece provimento o presente Agravo Interno para excluir a condenação do Agravante em restituir dos valores indevidamente descontados a título de contribuição previdenciária, realizados com base na Lei Federal nº 13.954/2019.

9-
Agravo de Interno conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 29 de abril de 2024 a 07 de maio de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO (processo nº
0801385-70.2020.8.14.0005
- PJE) pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
contra
AFONSO RODRIGUES DE SOUSA
, diante da decisão monocrática de minha relatoria, proferida nos autos da Apelação Cível interposta
pelo Agravante.

A decisão monocrática recorrida teve a seguinte conclusão:

“Ante o exposto e, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos da fundamentação.
(...)”

Em razões recursais, o IGEPREV
insurge-se suscitando ilegitimidade passiva do IGEPREV. No mérito, discorre sobre a legitimidade da União para legislar sobre normas gerais da inatividade e pensão das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares.

Sustenta a obrigatoriedade dos descontos previdenciários sobre benefícios de reserva, reforma e pensão militar e que diante das alterações constitucionais e legais com a edição da Lei Federal nº 13.954/2019, deve o Estado do Pará e o IGEPREV tomar as providencias necessárias à implementação dos descontos determinados no DL nº 667/1969 sobre a remuneração e proventos dos militares, bem como, sobre as pensões decorrentes de segurados militares, sob pena de aplicação de penalidades ao Estado, como não concessão do Certificado de Regularidade Previdenciária-CRP.

Requer a concessão de efeito suspensivo, para que volte a incidir a respectiva contribuição nos proventos, nos termos autorizados pelo artigo 995, parágrafo único do Novo Código de Processo Civil, inclusive para surtir efeito em casos semelhantes, tendo em vista que se trata de nítida demanda de massa, sob pena de comprometer a estabilidade do erário.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso reconhecer a ilegitimidade do IGEPREV, com a reforma definitiva da decisão combatida.

Não foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno, consoante certificado nos autos.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço do AGRAVO INTERNO, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

O IGEPREV arguiu sua ilegitimidade para compor o polo passivo da ação e a necessidade de composição da lide pelo Estado do Pará. Contudo, o Agravante possui total ingerência sobre os proventos previdenciários, que, por ser uma autarquia, possui personalidade jurídica para figurar no polo passivo da demanda, bem como, autonomia financeira para responder por eventuais ônus advindos de eventual condenação judicial, sendo desnecessária a inclusão do Estado do Pará no polo passivo.

Neste sentido decidiu esta 1ª Turma de Direito Público:

INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEITADAS. EQUIPARAÇÃO DE ABONO CRIADO PELO DECRETO 2.219/97 ENTRE SERVIDORES DA ATIVA, INATIVOS E PENSIONISTAS. CARÁTER TRANSITÓRIO. MILITAR. RESERVA REMUNERADA. INCORPORAÇÃO DE ABONO SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA 1-Existindo pronunciamento do Egrégio Tribunal Pleno acerca da constitucionalidade dos decretos, o incidente de inconstitucionalidade deve ser rejeitado, nos termos do art. 481, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
2-O IGEPREV por ser uma autarquia, possui personalidade jurídica para figurar no pólo passivo da demanda, bem como autonomia financeira para responder por eventuais ônus advindos de suposta condenação judicial, relativo a proventos previdenciários.
3- O abono salarial não se trata de vantagem concedida em caráter permanente, mas sim em caráter transitório, exclusivamente aos policiais em atividade, inviável se torna sua incorporação aos proventos da aposentadoria. 4 - As vantagens concedidas aos servidores em atividade para serem extensivas aos inativos de maneira isonômica devem ser prevista em lei, o que não se aplica ao caso de abono salarial, vez que fora instituído através de Decreto. 5- Em razão da reforma da sentença, inverto o ônus da sucumbência, ficando a cargo do autor/apelado o pagamento das custas e despesas processuais e o pagamento de Honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais) nos termos do art. 20, §4º do CPC/73, ficando suspensa a sua exigibilidade, por estar a parte litigando sob o pálio da justiça gratuita (art. 12, Lei nº 1.060/50). 6- Reexame Necessário e recurso de apelação conhecidos. Recurso de apelação provido para reformar a sentença guerreada. Em reexame, sentença alterada nos termos do provimento recursal. (TJPA, 2017.03071191-80, 178.473, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-17, Publicado em 2017-07-26) – grifei

Assim,
rejeito a preliminar de ilegitimidade.

MÉRITO

No mérito, pretende o Agravante a reforma da decisão monocrática agravada que negou provimento à Apelação interposta pelo Agravante, e manteve a sentença que declarou a nulidade dos descontos previdenciários aplicados ao requerente com base no Art. 24-C da Lei Federal nº 13.954/2019 e determinou sua restituição, considerando a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral no RE 1.338.750 RG / SC, julgado em 21/10/2021.

É cediço que a Emenda Constitucional nº 103/2019 transferiu à União a competência para edição de normas gerais sobre inatividades e pensões dos militares estaduais, uma vez que alterou o artigo 22, XXI, da Carta Magna assim dispondo, senão vejamos:

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

(...)

XXI -
normas gerais de
organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização,
inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares
; (grifei)

Neste diapasão, sobreveio a Lei Federal nº 13.954/2019, que em seu art. 25, incluiu o art. 24-C no
Decreto-Lei nº 667/1969, que reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos Território e do Distrito Federal,
passando a prever a incidência de contribuição previdenciária sobre os servidores ativos, inativos e pensionistas militares, de acordo com as alíquotas neles previstos, senão vejamos o teor do dispositivo incluído:

Art. 24-C. Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares. (Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019)

§ 1º Compete ao ente federativo a cobertura de eventuais insuficiências financeiras decorrentes do pagamento das pensões militares e da remuneração da inatividade, que não tem natureza contributiva. (Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019)

§ 2º Somente a partir de 1º de janeiro de 2025 os entes federativos poderão alterar, por lei ordinária, as alíquotas da contribuição de que trata este artigo, nos termos e limites definidos em lei federal. (Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019)

A seu turno, a Lei Federal nº 13.954/2019 também estabeleceu em seu art. 24, Parágrafo único I,
in verbis:

Art. 24. O pensionista ou ex-combatente cuja pensão ou vantagem tenha sido concedida nos termos do Decreto-Lei nº 8.794, de 23 de janeiro de 1946, ou do Decreto-Lei nº 8.795, de 23 de janeiro de 1946, ou da Lei nº 2.579, de 23 de agosto de 1955, ou do art. 26 da Lei nº 3.765, de 4 de maio de 1960, ou do art. 30 da Lei nº 4.242, de 17 de julho de 1963, ou da Lei nº 5.315, de 12 de setembro de 1967, ou da Lei nº 6.592, de 17 de novembro de 1978, ou da Lei nº 7.424, de 17 de dezembro de 1985, ou da Lei nº 8.059, de 4 de julho de 1990, contribuirá com a alíquota de 7,5% (sete inteiros e cinco décimos por cento) sobre o valor integral da pensão ou vantagem para o recebimento de seus respectivos benefícios.

Parágrafo único. A alíquota de que trata o caput deste artigo será de:

I - 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento), a contar de 1º de janeiro de 2020;

Impende registrar, contudo, os referidos artigos foram declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento das Ações Cíveis Originárias ACO nº 3350/DF, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, concluído em 08.10.2021 e, ACO nº 3396, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes. Concluiu-se que a Lei nº 13.954/2019, ao estabelecer a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, inciso XXI, da Constituição Federal, senão vejamos:

“Decisão:
O Tribunal, por unanimidade, julgou procedente o pedido formulado na ação para (i) reconhecer, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 24-C, caput e §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 667/1969, na redação dada pela Lei Federal nº 13.954/2019
, e, por arrastamento, das Instruções Normativas nº 05 e 06/2020 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia; e (ii) determinar que a União se abstenha de aplicar ao Estado do Rio Grande do Sul qualquer das providências previstas no art. 7º da Lei nº 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto Lei nº 667/1969, com a redação da Lei nº 13.954/2019, restando prejudicado o agravo interno, sem custas (art. 4º, I, da Lei nº 9.289/1996) e fixados honorários (art. 85, § 8º, do CPC) em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Tudo nos termos do voto do Relator. Falou pelo autor, o Dr. Tanus Salim, Procurador-Geral do Estado do Rio Grande do Sul. Plenário, Sessão Virtual de 1.10.2021 a 8.10.2021.” (STF, ACO nº 3350, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, Sessão Virtual de 1.10.2021 a 8.10.2021) – Grifei

EMENTA: AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 13.954/2019.
ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA INATIVIDADE E PENSÃO. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS. ART. 22, XXI, DA CF/88. EXTRAVASAMENTO DO CAMPO ALUSIVO A NORMAS GERAIS. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO
.

1. Ação Cível Originária ajuizada por Estado-membro com o objetivo não afastar sanção decorrente de aplicação, aos militares, de alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista na legislação estadual, em detrimento de lei federal que prevê a aplicação da mesma alíquota estabelecida para as Forças Armadas.

2. É possível a utilização da Ação Cível Originária a fim de obter pronunciamento que declare, incidentalmente, a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, particularmente quando esta declaração constituir-lhe a sua causa de pedir e não o próprio pedido.

3. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse.

4. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos – União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios – e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I).

5.
Cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico.

6. A Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre “inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares
”.

7.
Ação Cível Originária julgada procedente para determinar à União que se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7º da Lei 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei 667/1969, com a redação da Lei 13.954/2019. Honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC de 2015, devidos ao Estado-Autor.
(STF, ACO 3396, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-252 DIVULG 16-10-2020 PUBLIC 19-10-2020) – Grifei

No julgamento do RE nº 1.338.750/SC (tema 1177), o STF reafirmou sua jurisprudência, ocasião em que foi firmada a seguinte tese jurídica:

"A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade."

É certo, porém, que a decisão da Suprema Corte, em julgamento de Embargos de Declaração no RE nº 1.338.750/SC (Tema 1177), foi modulada, surtindo seus efeitos a contar de 01/01/2023, sendo considerados válidos os descontos previdenciários realizados na forma da Lei Federal nº 13.954/19 até essa data, senão vejamos a ementa do julgado:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS ATIVOS E INATIVOS E DE SEUS PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. PROCEDÊNCIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARCIALMENTE, TÃO SOMENTE PARA MODULAR OS EFEITOS DA DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE, A FIM DE PRESERVAR A HIGIDEZ DOS RECOLHIMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DE MILITARES, ATIVOS OU INATIVOS, E DE SEUS PENSIONISTAS, EFETUADOS NOS MOLDES INAUGURADOS PELA LEI 13.954/2019, ATÉ 1º DE JANEIRO DE 2023
. PREJUDICADOS OS PEDIDOS SUSPENSIVOS REQUERIDOS EM PETIÇÕES APARTADAS.

(RE 1338750 ED/SC – Relator Ministro Luiz Fux - Data do Julgamento 05.09.2022 - grifei)

Com efeito, considerando que compete aos Estados o estabelecimento da alíquota de contribuição previdenciária para os militares estaduais e que, na ocasião do ajuizamento da ação não havia sido estabelecida alíquota específica para os militares inativos do Estado do Pará, bem como, considerando a inconstitucionalidade dos dispositivos, não assiste razão ao Agravante, pois não há como se utilizar a alíquota de 9,5%, tendo sido afastado do ordenamento jurídico o dispositivo que a prevê.

Contudo, tendo em vista a modulação do julgado ocorrida em sede de Embargos de Declaração no RE nº 1.338.750/SC (Tema 1177), que considerou válidos os descontos previdenciários realizados na forma da Lei Federal nº 13.954/19 até a data de 01/01/2023, merece provimento o presente Agravo Interno para excluir a condenação do Agravante em restituir dos valores indevidamente descontados a título de contribuição previdenciária, realizados com base na Lei Federal nº 13.954/2019.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para dar parcial provimento à Apelação e excluir da condenação a
obrigação de restituir
os valores indevidamente descontados a título de contribuição previdenciária, realizados com base na Lei Federal nº 13.954/2019.

nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/05/2024